Tribunal: CARF
Processo: 10314.720421/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade do Auto de Infração são aquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O legislador tributário, ao utilizar a expressão “mútuo de recursos financeiros” no art. 13 da Lei n. 9.779/1999 buscou vincular a hipótese tributária do IOF-crédito para pessoas não financeiras a uma situação jurídica regulada pelo Direito Privado, qual seja, ao contrato de mútuo. Este não se confunde de forma alguma com o contrato de conta corrente.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitam-se à incidência do IOF quando não demonstrada a veracidade dos fatos alegados face a ausência de acervo probatório.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra o conceito de crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sujeitando-se aos juros moratórios referidos nos artigos 161 do CTN e 61 da Lei n° 9.430/96. Aplicação da Súmula CARF no 167.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720421/2019-99
ACÓRDÃO
3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade do Auto de Infração são aquelas previstas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972.
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O legislador tributário, ao utilizar a expressão “mútuo de recursos
financeiros” no art. 13 da Lei n. 9.779/1999 buscou vincular a hipótese
tributária do IOF-crédito para pessoas não financeiras a uma situação
jurídica regulada pelo Direito Privado, qual seja, ao contrato de mútuo.
Este não se confunde de forma alguma com o contrato de conta corrente.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitam-se
à incidência do IOF quando não demonstrada a veracidade dos fatos
alegados face a ausência de acervo probatório.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra
o conceito de crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
2
sujeitando-se aos juros moratórios referidos nos artigos 161 do CTN e 61
da Lei n° 9.430/96. Aplicação da Súmula CARF no 167.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade e cerceamento de defesa da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de
Infração para cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, referente ao ano calendário de 2015, em desfavor da
Recorrente DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a pessoa jurídica DAVANTE
PARTICIPAÇÕES LTDA., para a exigência de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos
geradores ocorreram no AC 2015, no montante de R$ 30.940.688,09, incluídos juros
SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte composição:

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
3
I. Do procedimento fiscal
De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 56/73), o procedimento de
fiscalização teve por objetivo verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao IOF do período de apuração acima apontado, pelo que a interessada foi intimada a
apresentar a documentação listada no Termo de Início do Procedimento Fiscal, mediante o
qual foram solicitados, além da última alteração contratual e de procuração específica para
representação perante a RFB, os seguintes documentos:
a. Cópia do Contrato Social e de todas as alterações posteriores, ou da última
Consolidação, bem como declaração do representante legal informando o número do
último documento registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP;
b. Documento de representação do preposto/procurador da empresa;
c. Contratos de empréstimo/mútuo e planilhas relativas a esses contratos contendo:
a) número identificador; b) data de início; c) período de vigência; d) nome e NI
(CNPJ/CPF); e) tipo de mútuo (definido ou conta corrente); f) conta contábil utilizada
para contabilização; g) saldo no início do período com datas e valores
emprestados/recebidos diariamente; h) demonstrativo de base de cálculo, alíquota
utilizada e IOF devido; i) cópia de DARF relativos aos recolhimentos do IOF;
d. Contratos de empréstimo/mútuo relativos aos empréstimos concedidos a empresas do
grupo, do período; ou em anos anteriores, neste caso, somente aqueles com saldo devedor
contra os mutuários no início do período indicado;
e. Descrição, de forma detalhada, como se deram as operações de mútuo com as empresas
mutuárias;
Em resposta, informou que "Quanto aos itens “C” ao “E” do TIPF, não possui operações de
empréstimos/mútuos. As operações de remessas de recursos para outras entidades coligadas
são operações de conta corrente, não possuindo caráter de empréstimos". (grifou-se)Após
intimada em outras ocasiões para fins de esclarecimentos quanto às operações realizadas,
em resposta entregue em 11/06/2019 a interessada informou e apresentou cópias dos
Contratos Particulares de Conta Correntes entre Pessoas Jurídicas (arquivos não
pagináveis), firmados entre a DAVANTE e as seguintes empresas:
a) Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgotos S/A, lavrado em 22/01/2015;
b) Cibe Participações e Empreendimentos S/A, lavrado em 27/01/2015;
c) Comapi Agropecuária S/A, lavrado em 27/01/2015;
d) Contern Construções e Comércio Ltda., lavrado em 19/01/2015;
e) Heber Participações S/A, lavrado em 19/01/2015, e f) Horizon Biomass S/A, lavrado em
19/01/2015.
Em vista da apresentação dos referidos contratos, a fiscalizada foi intimada a apresentar os
seguintes esclarecimentos:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
4

Em resposta entregue em 08/07/2019, a empresa apresentou novamente cópias dos
Contratos Particulares de Conta Correntes entre Pessoas Jurídicas (arquivos não
pagináveis), firmados entre ela e as seguintes empresas:
g) Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgotos S/A, lavrado em 22/01/2015;
h) Cibe Participações e Empreendimentos S/A, lavrado em 27/01/2015;
i) Comapi Agropecuária S/A, lavrado em 27/01/2015;
j) Contern Construções e Comércio Ltda., lavrado em 19/01/2015;
k) Heber Participações S/A, lavrado em 19/01/2015, e l) Horizon Biomass S/A, lavrado em
19/01/2015.
O Auditor-Fiscal esclareceu, ainda, que, no transcorrer do procedimento fiscal, foram
emitidos e enviados ao contribuinte outros Termos, sem que em nenhum momento
houvesse um prazo maior do que 60 dias entre eles, em atendimento ao art. 7o, § 2o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Com fundamento no art. 2o, inciso I, alínea ‘c’, § 1o, e nos arts. 4o, 5o e 7o do Decreto no
6.306, de 2007, no art. 586 do Código Civil, no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, a
autoridade fiscal destacou os aspectos materiais e temporais do fato gerador, a base de
cálculo e as alíquotas aplicáveis, o sujeito passivo e o responsável pelo recolhimento do
tributo. Tomou por base, ainda, o teor da Solução de Consulta Cosit no 50, de 2015. Assim,
passou a reproduzir as razões que ensejaram o lançamento do IOF.
A fiscalização verificou que a empresa manteve relação de mútuos financeiros com
empresas ligadas, cujos lançamentos constam nas contas contábeis abaixo listadas:

Em relação às operações com as empresas para as quais não foram apresentados contratos
formais, ou em relação às quais a contribuinte informou não possuir documentos que
lastreassem os empréstimos concedidos, as operações foram caracterizadas como sendo
decorrentes de um contrato de mútuo verbal.
Da análise dos lançamentos em todas as contas contábeis, extraiu-se que se tratam de
contratos de mútuo, pois em todo (ou quase todo) o período de 2015 a empresa DAVANTE
PARTICIPAÇÕES LTDA figurou como credora das demais empresas. Desta forma, restou
configurado o mútuo financeiro realizado entre elas, sendo que os contratos não
estipularam um valor fixo a ser disponibilizado.
Os valores de saída e ingresso de recursos não respeitaram uma ordem cronológica,
tampouco quantitativa, que pudessem ao menos gerar dúvida quanto à espécie de crédito
(fixo ou rotativo), pelo que o Auditor-Fiscal considerou que como rotativos os créditos,
cabendo a aplicação da legislação específica em relação aos mútuos financeiros de créditos
rotativos.
Com isso, o IOF foi calculado, mensalmente, a partir do somatório dos seguintes valores:
(i) alíquota 0,0041%, incidente sobre o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação; e (ii) alíquota 0,38%,
incidente sobre as (novas) operações de crédito, ou seja, sobre os acréscimos ocorridos
durante o ano de apuração do imposto.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
5
Conforme consulta nos cadastros da RFB, verificou-se que a empresa não declarou,
tampouco recolheu o IOF relativo ao AC 2015, de forma que o valor do imposto lançado é
o que segue (arquivo não paginável "IOF CÁLCULO DAVANTE"):

Foram anexadas ao processo planilhas com os lançamentos contábeis constantes das 8
(oito) contas acima mencionadas, bem como a planilha com a apuração consolidada do
IOF, que deram suporte ao lançamento tributário, no arquivo não-paginável denominado
"IOF CÁLCULO DAVANTE" (arquivos não pagináveis).
II. Da Impugnação Cientificada do Auto de Infração em 25/07/2019 (fls. 77/78), a pessoa
jurídica apresentou a impugnação de fls. 83/95 em 14/08/2019, na qual arguiu, em sede de
preliminar, sua nulidade, por: a) ter abrangido eventos ocorridos em anos anteriores ao
período de apuração apontado no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal; b)
cerceamento do direito de defesa, em face da falta de fundamentação e motivação, bem
como da inexistência de elementos desqualificando o Contrato de Conta Corrente; c) não
ter sido realizada intimação para que se manifestasse sobre o fim da instrução, nos termos
do art. 44 da Lei no 9.784, de 1999.
No mérito, a autuada discorreu sobre o Contrato de Conta Corrente e pontuou que jamais
estiveram presentes elementos para ser constituído o IOF por não existir mútuo, tipificado
no Código Civil nos artigos 586 a 592, derivado do fluxo de recursos realizado entre a
AUTUADA e as empresas indicadas.
Acrescentou que as relações mantidas apenas representaram um acordo para "regular a
remessa de valores entre elas quando uma tiver recursos disponíveis passíveis de serem
utilizados pela outra", não possuindo a natureza de mútuo.
Tal fato pode ser apurado nas disposições dos CONTRATOS DE CONTA CORRENTE
juntados aos autos, que demonstram não existir mútuo apto a gerar a incidência do IOF.
Considera que o posicionamento adotado na autuação desrespeitou a legislação aplicável,
por ter desconsiderado a existência de uma conta corrente e de disposições contratuais
válidas juridicamente, em ofensa ao PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, tentando
desvirtuar a realidade dos fatos e das ocorrências verificadas.
Também alegou a Impugnante que deve ser afastada a exigibilidade dos juros de mora
calculados sobre as multas aplicadas, cobrança esta flagrantemente inconstitucional e ilegal,
por contrariar o caput do art. 161 do CTN. Complementou, neste ponto, que a observância
do referido dispositivo do CTN é garantida pelo artigo 146, inciso III, alínea "b", da
Constituição Federal de 1988, por ser a norma geral de direito tributário que regula a
matéria envolvendo a cobrança de juros de mora na área tributária.
Por fim, a autuada apresentou os seguintes pedidos:
V -PEDIDO 33. Por tudo o que foi exposto, requer a AUTUADA o provimento desta
Impugnação para:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
6
i) Preliminarmente, ser decretado o cancelamento do Auto de Infração pelas nulidades e/ou
por sua Ilegitimidade, ii) Ou, sucessivamente, no mérito ser provida para ser julgado
improcedente o lançamento.
34. Requer, também, a intimação prévia da AUTUADA do dia e hora do julgamento na
DRJ dessa defesa para o fim de exercer o seu direito de realizar a sustentação oral,
apresentar Memoriais e praticar o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
35. Requer, por fim, o sobrestamento desse Processo até o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário n' 590.186-RS em razão da repercussão geral admitida pelo
Supremo Tribunal Federal - STF.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ-FOR votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2015
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual os
recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF,
ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As causas processuais para invalidação do lançamento se resumem à incompetência do
autuante e à inobservância dos pressupostos legais para a lavratura do auto de infração, o
que não se verifica nos autos.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra o conceito de
crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sujeitando-se aos juros moratórios
referidos nos artigos 161 do CTN e 61 da Lei n° 9.430/96.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – HISTÓRICO DA AUTUAÇÃO
II – Razões preliminares para o cancelamento do Auto de Infração ou ilegitimidade da
Recorrente
III – Razões meritórias para o cancelamento do Auto de Infração
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
7
V – Pedido
Por fim, pede o que se segue:
41. Por tudo o que foi o exposto, requer a RECORRENTE o provimento do presente
recurso para ser reformada a decisão da DRJ com o cancelamento integral do AUTO DE
INFRAÇÃO.
42. Requer, também, a intimação prévia da AUTUADA do dia e hora do julgamento da
DRJ dessa defesa para o fim de exercer o seu direito de realizar a sustentação oral,
apresentar Memoriais e praticar o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das preliminares

A Recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração pelos seguintes motivos: i)
nulidade dos trabalhos fiscais por abrangerem eventos de anos anteriores; ii) cerceamento do direito
de defesa, falta de fundamentação e motivação; iii) falta de intimação para autuada se manifestar
sobre o fim da instrução (art. 44, da Lei no 9.784/99).
Com relação a alegação de nulidade dos trabalhos fiscais por abrangerem eventos de
anos anteriores, tal argumento também é improcedente. O Auto de Infração compreende o período
entre os dias 01/01/2015 a 31/12/2015 e corresponde ao mesmo período indicado no Termo de
Verificação Fiscal. Portanto, a alegação da Recorrente é improcedente.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
No caso em tela, verifica-se que:
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
8
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
O procedimento fiscal, detalhado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 56/73
(anexo do Auto de Infração), seguiu o ritmo legal, sendo oportunizada a apresentação de
documentos, esclarecimentos e complementação dos fatos, portanto, não se verificou a ocorrência
de cerceamento de defesa ou prejuízo, nos termos alegados pela Recorrente.
Desta feita, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que
se cogitar em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o auto de infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Por derradeiro, a Recorrente alega que não foi intimada previamente para se
manifestar sobre o encerramento da fase instrutória dos trabalhos fiscais, motivo pelo qual deve ser
reconhecida a nulidade do Auto de Infração. Ocorre, que conforme elucidado às fls. 156, a
aplicação da Lei no 9.784, de 1999 não é relevante em termos procedimentais administrativos face
ao critério da especialidade. Em outras palavras, o rito a ser observado é ditado pelo Decreto no
70.235, de 1972, de modo que a nulidade alegada não encontra respaldo legal.
Pelo exposto, devem ser rejeitadas in totum as preliminares de nulidade arguidas pela
Recorrente.

II - Do mérito

Antes de adentrar na análise do caso concreto, algumas considerações a respeito do
tema se fazem estritamente necessárias.
Recentemente, na ocasião do julgamento do RE no 590186/RS, o Ministro relator
Cristiano Zanin entendeu que a expressão “operação de crédito” deveria ser interpretada não no
sentido de uma conceituação jurídica, mas de sua feição econômica. Destaca-se o seguinte trecho:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
9
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto, quando
se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos (tempo, confiança,
interesse e risco), a exclusão de um deles pode não descaracterizar por inteiro a qualidade
creditícia de tais operações, desde que a presença dos demais elementos seja suficiente para
que se reconheça a elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação
como operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica, como
também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo dialoga com
elementos econômicos. (Grifos nossos).
Como se sabe, a Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga
competências, cabendo ao legislador complementar, nos termos do art. 146, III, a, CF/88, a
definição dos impostos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Diante
desse contexto, o CTN, em sua Seção IV, estabeleceu as referidas definições.
A legislação ordinária, por sua vez, veio disciplinar de forma mais concreta as
hipóteses tributárias do IOF, vinculando-as ora a situações de fato, ora a situações jurídicas. O que
importa para o presente caso, portanto, é entender se o legislador tributário ao instituir o art.
13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo.
Nessa linha de intelecção, é imprescindível examinar a matéria considerando não
apenas a interpretação literal, mas a interpretação sistemática de modo a analisar a norma dentro do
contexto jurídico, buscando harmonia e coerência com outras normas sem descurar da interpretação
teleológica, cujo objetivo central é compreender o alcance das regras normativas.
Portanto, o que importa para o presente caso, é entender se o legislador tributário ao
instituir o art. 13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo. Para melhor compreensão da
divergência interpretativa, destaca-se o excerto extraído do Acórdão no 3302-015.067, julgado pela
2a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção, na sessão de 19 de agosto de 2025, sob relatoria da
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara:
Isso porque, caso se entenda que o referido dispositivo se vincula a um negócio
jurídico, não há que se estender a aplicação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 aos
contratos de conta corrente (realizados normalmente para a gestão de caixa único),
sob pena de se incorrer em exigência de tributo por analogia, expressamente vedada
pelo art. 108, §1o do CTN.
Nesses casos, existe uma dependência entre a celebração do ato ou negócio jurídico e
pretensão tributária.
É nesse contexto que deve ser analisado o art. 13 da Lei no 9.779/1999. Ou seja, é
necessário compreender se o legislador, na hipótese tributária do IOF-crédito, ao empregar
o termo mútuo, fez remissão ao negócio jurídico disciplinado pelo Direito Privado ou se
atribuiu a ele um significado tributário próprio, vinculando-a aos resultados econômicos
que dele decorrem. É ver:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
10
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
É importante destacar que o referido dispositivo foi inserido na Lei no 9.779/99 com o
objetivo de promover o alargamento do campo de incidência do IOF a operações
realizadas por pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, já que, até aquele
momento, apenas as instituições financeiras e as factorings eram legalmente eleitas
como contribuintes do IOF-crédito. (Grifos nossos).
Neste contexto, de investigação da constitucionalidade do referido alargamento, no
julgamento do RE no 590186/RS, o STF firmou a seguinte tese: “[é] constitucional a incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”.
Ocorre, que na ocasião (09.10.2023), o Ministro Cristiano Zanin esclareceu que em
razão da ausência de prequestionamento da matéria a Tese firmada no Tema 104 não abrangeu a
análise da controvérsia que envolve a cobrança de IOF sobre as operações de conta corrente,
conforme se depreende do seguinte trecho do voto:
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae, de que o
IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo
grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, ao
qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de investimentos. A ideia é
que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo. Tal debate, todavia, não pode
ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são contratos de
mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim também reconheceu o
acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a questão levantada não se
encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos contratos demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória incontroversa nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à luz
das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação infraconstitucional. RE
no 590186/RS (Grifos nossos).
Com efeito, é indubitável que o entendimento do STF caminha no sentido de que a
efetiva natureza do contrato firmado deve ser analisada em cada caso concreto, não havendo uma
“presunção” de que um contrato de conta corrente será sempre um mútuo ou operação de crédito
passível de atrair a incidência do IOF.
Portanto, assente a existência de substancial diferença entre o contrato de mútuo e o
contrato de conta corrente, cumpre investigar a causa de ambos os contratos:
Enquanto a do contrato de mútuo é de possibilitar o uso temporário de um bem fungível
pelo mutuário, com a obrigação de restituir o item nas mesmas condições de espécie,
qualidade e quantidade; a do contrato de conta corrente é estabelecer uma relação contínua
entre os correntistas, ocorrendo por meio de operações financeiras mútuas que só serão
liquidadas no momento de seu encerramento.
No caso dos contratos de conta corrente entre sociedades que pertencem a um mesmo grupo
econômico, o objetivo de tal transação é o de possibilitar a movimentação de valores entre
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
11
as diferentes entidades jurídicas sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as
operações diárias das empresas. Assim, as transferências de valores entre entidades
jurídicas que estão sob uma mesma controladora são registradas em uma conta específica,
denominada de conta corrente.
É importante destacar, ainda, que o contrato de conta corrente não deve ser
confundido com uma simples conta corrente contábil. De fato, nas práticas contábeis
que utilizam o sistema de partidas dobradas, os registros referentes aos movimentos
econômicos e financeiros entre duas partes podem ser lançados em uma conta
corrente, onde são anotados os respectivos débitos e créditos. Contudo, esse processo
não implica necessariamente a existência de um contrato de conta corrente, pois trata-
se apenas de uma prática contábil interna de uma ou ambas as partes. Tais
movimentações podem constituir, inclusive, verdadeiras relações de mútuo. (Acórdão
no 3302-015.067, julgado pela 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção, na sessão de
19 de agosto de 2025, sob relatoria da Conselheira Marina Righi Rodrigues
Lara). (Grifos nossos).
Transpondo tais premissas ao caso concreto, observa-se que não há, nos autos,
qualquer contrato formalmente estabelecido entre as empresas integrantes do mesmo grupo
econômico, razão pela qual a análise da natureza jurídica das transações ficou restrita aos registros
contábeis.
Conforme já destacado a matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se
assenta sobre o lançamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de
recolhimento verificada no ano calendário de 2015.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 49 - 55, a Recorrente foi autuada por deixar
de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O enquadramento legal
das infrações está devidamente disposto no auto de infração. Ademais, o Termo de Verificação
Fiscal às fls. 56 - 73 traz a análise das informações disponíveis à fiscalização após as intimações
realizadas à Recorrente.
A Recorrente discorda da premissa utilizada pela fiscalização para a cobrança do
IOF/Crédito e sua incidência sobre os valores objeto das operações de conta corrente. A abordagem
da matéria sob a perspectiva da realização de transações por meio de conta corrente é incontroversa
haja vista que a Recorrente em resposta à intimação fiscal, às fls. 57, reconhece que “As operações
de remessas de recursos para outras entidades coligadas são operações de conta corrente, não
possuindo caráter de empréstimos".
Em sede recursal, a Recorrente sustenta que nem a fiscalização, nem a DRJ
contestaram a natureza das relações de conta corrente estabelecidas entre a Recorrente as outras
empresas. Em seu entendimento, no caso concreto está ausente a ocorrência de mútuo, que seria o
elemento indispensável para atrair a incidência do IOF.
Neste ponto, configurada a divergência e com base nas premissas fixadas no
preâmbulo do presente voto, com esteio nas alegações da Recorrente e com fundamento nos
documentos comprobatórios acostados aos autos caberia analisar se a natureza das operações
corresponderia a celebração de contratos de conta corrente ou de contratos de mútuo.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
12
Em sua defesa, a Recorrente alega que as relações objeto da autuação fiscal tratam-se
de remessa regular de valores entre a Recorrente as empresas quando uma tiver recursos disponíveis
passíveis de serem utilizados pela outra. Para fins de comprovação das alegações, às fls. 185 – 187
reproduz cópia dos contratos de conta corrente que haviam sido anexados aos autos.
Todavia, sobre aludidos contratos, a fiscalização constatou serem imprestáveis para
comprovar a licitude das operações realizadas, conforme registrado às fls. 68, abaixo reproduzido:
Todos os Contratos Particulares de Conta Corrente entre Pessoas Jurídicas
apresentados pelo sujeito passivo foram lavrados e firmados no mês de janeiro de
2015, todos com prazos indeterminados. O que causa estranheza é que, apesar de que os
contratos estejam datados em 01/2015; diga-se, sem nenhuma formalidade, as contas já
tinham movimentos em anos anteriores. Como foi constatado, nenhum contrato foi
registrado em Cartório ou, sequer, sujeitou-se a reconhecimento de firma (em
Cartório) em época própria. Além disso, os mútuos já vinham de anos anteriores, ou
seja, se estas movimentações financeiras entre as empresas já eram uma rotina, estes
contratos, que são por tempo indeterminado, deveriam ter sido emitidos
anteriormente, e, se fosse o caso de terem sido renovados, estas empresas já deveriam
apresentar mútuos de períodos anteriores, veja: Cibe Participações e Empreendimentos
S/A(saldo anterior razão contábil R$. 96.605,25), da Comapi Agropecuária S/A (saldo
anterior razão contábil R$. 117.673,44), da Horizon Biomass S/A (saldo anterior razão
contábil R$. 158.000,00 e que no ano de 2015 não houve movimentação financeira entre
elas e da Heber Participações S/A(saldo anterior razão contábil R$. 821.706.598,68).
Em relação às operações com as empresas decorrente das quais não foram apresentados
contratos formais, ou em relação as quais o contribuinte não possui documentos que
lastreiem os empréstimos concedidos, as operações ficam caracterizadas como sendo
decorrentes de um contrato de mútuo verbal. (Grifos nossos).
Pelo exposto, não existem disposições contratuais validas que corroborem que as
transações tratavam-se de operações de conta corrente, como sustentado pela Recorrente. Somado a
isso, o exame dos documentos de lançamentos contábeis apresentados demonstra que em quase
todo o período de 2015 a Recorrente figurou como credora das demais empresas, pelo que, é
possível concluir que não existia movimentação de valores entre as diferentes entidades jurídicas
sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as operações diárias da empresa, mas tão somente
a transferência de recursos financeiros de uma entidade para as demais.
No caso em tela, estão ausentes os elementos capazes de demonstrar que os
lançamentos contábeis objeto da autuação não correspondem ao apurado durante o procedimento
fiscal. Importante registrar, que mesmo após sucessivas intimações, a Recorrente não instruiu o
processo com documentos aptos que demonstrassem a existência de operações financeiras mútuas
(de modo a caracterizar a existência de fato de transações de conta corrente).
Ou seja, não existe suporte fático suficiente para atestar que as operações realizadas
teriam natureza típica de conta corrente. Sendo certo que a Recorrente figurava como credora das
demais empresas fiscalizadas.
A Recorrente não trouxe documentação contundente que pudesse demonstrar o
equívoco cometido pela fiscalização em seus registros contábeis. Portanto, como bem decidido pela
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720421/2019-99
13
DRJ, competia à Recorrente comprovar que seus próprios lançamentos não refletiam a essência das
operações realizadas, o que não ocorreu.
Em síntese, a decisão de piso se mostra acertada quando da análise das provas (ou da
sua ausência), no presente caso.
Pelo exposto, não merece reparo a decisão recorrida.

III – Dos juros de mora sobre a multa

A Recorrente contesta a exigibilidade dos juros de mora calculados sobre as multas
aplicadas sob o argumento de inconstitucionalidade e ilegalidade e aduz que deve ser observado o
disposto no art. 161 do CTN por força do art. 146, III, alínea “b” da CRFB/88.
Neste aspecto, a matéria atrai a aplicação da Súmula n.o 5 do CARF, segundo a qual
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral”.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 2, este Órgão não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Neste aspecto, deve ser negado provimento neste tópico.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa
da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 208
DF CARF MF
Original